Tribunal: TJMT
Processo: 1073825-37.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1073825-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO ANTONIO DA CUNHA - CPF: 007.167.271-02 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRIDO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1073825-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073825-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Antônio da Cunha

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais. O recorrente alega ter recebido cobrança indevida da locadora de veículos referente à penalidade por não indicação do condutor do veículo alugado, no valor de R$ 2.817,29. Sustenta que a obrigação de indicar o condutor era da locadora, que possuía seus dados completos. Requer a declaração de inexigibilidade da cobrança e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança imposta pela locadora ao consumidor é indevida, considerando a responsabilidade pela indicação do condutor prevista no Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) estabelecer se a conduta da locadora caracteriza prática abusiva apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 257, §§ 7º e 8º, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que a responsabilidade pela indicação do condutor recai sobre o proprietário do veículo, sendo vedado transferir esse ônus ao consumidor locatário.

4.

A cobrança da multa decorrente da não indicação do condutor pela locadora caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que impõe obrigação excessivamente onerosa ao consumidor.

5.

A tentativa frustrada de solução administrativa por meio do PROCON e a resistência da empresa em assumir sua responsabilidade evidenciam conduta abusiva, ensejando reparação por dano moral, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pela indicação do condutor de veículo locado recai sobre a locadora proprietária do veículo, conforme o artigo 257, §§ 7º e 8º, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A cobrança ao consumidor de multa administrativa decorrente da omissão da locadora em indicar o condutor caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

A persistência na cobrança indevida, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura dano moral indenizável.

4.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigo 257, parágrafos 7º e 8º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJSP, APL nº 1031908-69.2018.8.26.0053, Rel. José Maria Câmara Junior, julgado em 13/02/2019; TJMG APL nº 1.0000.24.351988-1/001, Rel. Marcus Vinícius Mendes do Valle, julgado em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1073825-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073825-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Antônio da Cunha

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Thiago Antônio da Cunha.

Ação:
de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença (Id 266998347):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Inominado (Id. 266998750): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexigibilidade da cobrança
e danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 266998752)
:
defende a
manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1073825-37.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1073825-37.2024.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Antônio da Cunha

Recorrida:
Unidas Locadora S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor ante a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa inicial o recorrente alega que em 21/10/2023, alugou um veículo junto à empresa recorrida, modelo “C4 de placa RTG6H52”. No dia 28/10/2023, às 14h14, foi autuado por infração de trânsito com “
infração de código 59670
”, tendo efetuado o pagamento da multa via cartão de crédito.

Aduz que em 26/09/2024, quase um ano após a locação, recebeu um e-mail da locadora recorrida com uma cobrança no importe de R$ 2.817,29 (dois mil oitocentos e vinte e nove centavos) referente à “
infração de código 50020
”, sob a alegação de que o valor seria relativo à multa por falta de indicação do condutor do veículo da mencionada infração de trânsito.

Afirma que, à época da locação, foi pessoalmente à locadora para a locação do veículo, momento em que apresentou sua Carteira Nacional de Habilitação, tendo sido ele o único condutor autorizado a dirigir o veículo.
Entende, portanto,
que cabia à locadora indicar o condutor, para que os pontos referentes à infração fossem devidamente registrados em sua habilitação, já que a empresa possuía todos os documentos necessários, evitando a penalidade alegada.

Deste modo,
por não concordar com a cobrança, efetuou reclamação administrativa via PROCON (Id.

266998323), contudo, sem êxito.

A empresa recorrida por sua vez alega que não cometeu nenhum ato ilícito ou falha de prestação de serviço que gere o dever de indenizar, pois na data da infração enviou ao autor um e-mail com as orientações necessárias para que ele realizasse a indicação do condutor, todavia, ele deixou transcorrer prazo e, em decorrência disso, foi gerada a multa agravada, objeto do feito.

Sobre a matéria o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no artigo 257 que:

Art. 257
As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

(...)

§ 2º
Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades
e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre
, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar.

§ 3º
Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
.

§ 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

(...)

§ 8º
Após o prazo previsto no § 7º deste artigo, se o infrator não tiver sido identificado,
e o veículo for de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo
, mantida a originada pela infração, cujo valor será igual a 2 (duas) vezes o da multa originária, garantidos o direito de defesa prévia e de interposição de recursos previstos neste Código, na forma estabelecida pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(Grifei)

(...)

E ainda a resolução normativa n. 130 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito estabelece no artigo 1º
“
A penalidade de multa por não identificação do infrator na condução de veículo de propriedade de pessoa jurídica,
prevista no § 8º do artigo 257 do CTB,
será aplicada ao proprietário do veículo
pela autoridade de trânsito com competência e circunscrição pela fiscalização da infração autuada que não teve o condutor identificado”
.

Nota-se que o referido diploma legal dispõe que a responsabilidade de informar os dados do condutor é da proprietária do veículo, cabendo ao condutor a responsabilidade de seus atos praticados na direção do veículo.

Portanto, verifica-se que, no caso dos autos, as infrações/multas são distintas. Vejamos:

Infração n. 59670
- Ultrapassar pela contramão linha de divisão de fluxos opostos, contínua amarela.

Infração n. 50020
– Multa, por não identificação do condutor infrator,
imposta à pessoa jurídica
.

A primeira é a infração de trânsito, que foi cometida pelo condutor (autor), e já foi paga. A outra se refere à sanção imposta ao proprietário de veículo (locadora), qual seja, o agravo da infração por não indicar os dados do condutor dentro do prazo legal, para que o órgão pudesse inserir os pontos na CNH.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo o artigo 51, IV do referido diploma legal dispõe que “
são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o e-mail enviado pela empresa e juntado pelo autor em Id. 266998324, contêm todas as informações relacionadas à infração cometida por ele e seus dados pessoais (Nome, CPF e CNH), bastando a recorrida repassar os dados ao órgão competente,
conforme prevê na cláusula E do contrato de locação em Id. 266998328
, entretanto, deixou de agir dessa forma.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. DUPLA NOTIFICAÇÃO.
MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR
. Ausência de notificação prévia para aplicação da multa prevista no § 8º do art. 257 do CTB. Irregularidade não configurada. A regra do § 8º do art. 257 prevê imediata lavratura de nova multa, e não de nova autuação, e está situada no campo das penalidades, e não das infrações.
A referida multa constitui consectário lógico e necessário do comportamento do proprietário que deixa de informar o condutor do veículo. Resolução nº 151/2003 do CONTRAN
. Precedente obrigatório formado em IRDR deste Tribunal de Justiça. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. Legalidade. Penalidade imposta com base no art. 257, § 8º, do CTB. (...). Ausência de caráter confiscatório na imposição que objetiva garantir a postura responsável das empresas em relação à circulação segura de seus veículos. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-SP - APL: 10319086920188260053 SP 1031908-69.2018.8.26.0053, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)”.

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - SUSPENSÃO DA DEMANDA - TEMA 1.097, DO STJ - ACÓRDÃO PARADIGMA PUBLICADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, III, DO CPC -
MULTA DE TRÃNSITO - PESSOA JURÍDICA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR
- EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE DA PENALIDADE. O artigo 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que, após a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição devem retomar seu curso normal para aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior.
- Nos casos
de multa aplicada a pessoa jurídica pela não indicação do condutor infrator,
é obrigatória a dupla notificação: a primeira relativa à autuação da infração e a segunda à imposição da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro.
(...) (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.351988-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2024, publicação da súmula em 14/11/2024)

Desse modo, conclui-se que a conduta da empresa em tentar se eximir de sua responsabilidade de fornecer os dados do condutor, atribuindo culpa ao autor, caracteriza prática abusiva nos termos do artigo 51, IV do CDC e gera o dever de indenizar em razão da cobrança indevida somada à tentativa frustrada de solução administrativa via PROCON.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, é razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil, declarar a inexigibilidade do débito discutido de
R$ 2.817,29 (dois mil oitocentos e vinte e nove centavos)
referente à infração de código 50020, e, via de consequência, condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1º do Código Civil, alterado pela Lei n.º 14.905/2024, a partir da data citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 20/03/2025